Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-96.2026.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004662-96.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARESSA LOEBEL - CPF: 227.037.898-90 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES LABORATORIAIS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA AUTONOMIA MÉDICA. EXAMES DIAGNÓSTICOS DECORRENTES DE QUADRO SINTOMÁTICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONDUTA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a autorização e o custeio integral de exames laboratoriais prescritos por médico assistente, bem como condenar a recorrente ao pagamento de indenização extrapatrimonial em razão da negativa administrativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a negativa de autorização dos exames laboratoriais baseada em suposta insuficiência da justificativa médica e em exigências administrativas internas é lícita; (
ii
) estabelecer se os exames prescritos possuem natureza meramente preventiva ou caráter diagnóstico relacionado a quadro clínico sintomático; (
iii
) determinar se cláusulas contratuais de limitação de reembolso se aplicam à hipótese de obrigação de fazer consistente em custeio direto de exames; (
iv
) verificar se a recusa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; e (v) definir se o
valor da indenização e os critérios de atualização monetária observam os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório médico apresentado demonstra que a paciente possuía sintomas concretos e debilitantes, justificando a necessidade de investigação diagnóstica mediante realização dos exames prescritos.

A definição do tratamento e dos métodos diagnósticos adequados compete exclusivamente ao médico assistente, sendo abusiva a interferência administrativa da operadora na autonomia profissional.

A exigência de formulários e justificativas burocráticas sem respaldo técnico suficiente cria obstáculo indevido ao acesso à saúde e viola a boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Os exames solicitados não possuem natureza de mero check-up preventivo, mas finalidade diagnóstica diretamente relacionada ao quadro clínico apresentado pela consumidora.

A Lei no 14.454/2022 confere interpretação mitigada ao rol de procedimentos da ANS, admitindo cobertura de exames e tratamentos indicados pelo médico assistente quando houver respaldo técnico-científico.

A negativa de cobertura de exames essenciais para investigação hormonal e metabólica impõe desvantagem excessiva à consumidora e frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde.

As cláusulas contratuais relativas a limites de reembolso não se aplicam à hipótese em que se discute obrigação de fazer consistente no custeio direto e imediato dos exames pela própria operadora.

A recusa indevida de cobertura, associada ao descumprimento da tutela de urgência deferida judicialmente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ofensa concreta aos direitos da personalidade da consumidora.

A negativa administrativa em contexto de vulnerabilidade e incerteza quanto ao estado de saúde gera angústia, aflição psicológica e sentimento de desamparo aptos a caracterizar dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da operadora e o caráter pedagógico da reparação civil.

A sistemática de incidência de correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA observa o entendimento consolidado no Tema 1368 do STJ e a disciplina introduzida pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição dos exames necessários ao diagnóstico do paciente. 2. A negativa de cobertura baseada exclusivamente em exigências administrativas internas ou em interpretação restritiva do rol da ANS configura prática abusiva quando houver indicação médica fundamentada. 3. Exames laboratoriais prescritos para investigação de quadro clínico sintomático não se confundem com check-up preventivo sem cobertura obrigatória. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde, especialmente com descumprimento de tutela de urgência, enseja indenização por danos morais. 5. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, 14, 25, § 1o, e 51, IV e § 1o, II; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, § 1o, e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.917.340/AP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; STJ,
EREsp
1.886.929/SP; TJMT, RI no 1014604-81.2024.8.11.0015, j. 17.02.2025; TJMT, RI no 1066784-82.2025.8.11.0001, j. 26.02.2026; TJMT, N.U. 1080441-91.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026, pub. DJE 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa promovida (ID 361764862) contra a sentença de mérito (ID 361764861) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial pela consumidora.

A demanda originária consubstancia-se em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora relatou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela recorrente e que, após consulta médica realizada em 12/01/2026 com o Dr.
Demetrio

Kutschenko
(CRM/MT 8923), recebeu prescrição para a realização de 6 exames laboratoriais, conforme demonstram os documentos de ID 361764434 e a justificativa médica de ID 361764435. A operadora, contudo, negou a autorização sob o argumento de que a justificativa técnica apresentada seria insatisfatória, conforme comprovantes de negativa de ID 361764436, 361764858 e 361764859.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência (ID 36176443) determinando a autorização e o custeio integral dos exames sob pena de multa diária. Após a citação (ID 361764444), a recorrente apresentou
contestação (ID 361764850), defendendo a legalidade da negativa com base em normas contratuais, na necessidade de formulários específicos e na alegação de que os exames possuíam caráter de check-up sem cobertura obrigatória. A parte autora apresentou impugnação (ID 361764852).

A sentença de mérito (ID 361764861) confirmou a tutela de urgência concedida, determinando a incidência da multa pelo descumprimento da ordem, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros legais.

Em suas razões recursais (ID 361764862), a operadora pugna pela reforma total da sentença, alegando a licitude de sua conduta administrativa, a ausência de justificativa técnica satisfatória, a inaplicabilidade de cobertura para exames preventivos (check-up), a necessidade de observância aos limites de reembolso da apólice, a inexistência de dano moral (invocando o Tema 1365 do STJ) e, alternativamente, a redução do valor indenizatório e a aplicação exclusiva da taxa SELIC conforme o Tema 1368 do STJ.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 361764864), pugnando pela manutenção integral da sentença proferida.

Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. O recurso, contudo, não merece provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, acrescidos das razões que passo a expor.

1. Da abusividade da negativa de cobertura

A primeira tese recursal da operadora sustenta que a negativa de autorização dos exames foi plenamente legítima, fundamentando-se em uma suposta "justificativa técnica insatisfatória" por parte do profissional prescritor e na ausência de
prenchimento
de formulários administrativos internos.

Tal argumento não prospera. Ao analisar detalhadamente o conjunto probatório, observo que o relatório médico e a justificativa emitidos pelo Dr.
Demetrio

Kutschenko
(CRM/MT 8923), anexados no ID 361764435, foram absolutamente claros ao apontar que a paciente apresentava sintomas concretos e debilitantes, tais como cansaço físico, fogachos e mudanças de humor. Tais apontamentos clínicos indicam, de forma inequívoca, a necessidade imperiosa de investigação diagnóstica para descartar ou confirmar quadros como hipogonadismo ou menopausa precoce.

A escolha da melhor terapêutica, bem como do método diagnóstico mais adequado eficiente para a elucidação do quadro clínico da paciente, cabe exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional capacitado e que acompanha diretamente a evolução da saúde da consumidora. Portanto, ao exigir uma "justificativa satisfatória" sob sua própria e restrita ótica administrativa e burocrática, a recorrente interfere indevidamente na autonomia médica.

Essa conduta da operadora coloca o objeto principal do contrato — que é a preservação da saúde e da vida da paciente — em evidente risco. No âmbito do direito sancionador e das relações de consumo, a criação de entraves burocráticos infundados que impedem o acesso do consumidor ao diagnóstico preciso configura conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva e impondo uma desvantagem exagerada à parte vulnerável da relação, nos exatos termos do artigo 51, inciso IV, e parágrafo 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Do rol da ANS e da ausência de caráter preventivo

A recorrente alega, em um segundo momento, que o contrato de prestação de serviços de saúde exclui expressamente a cobertura para exames de
check-up
e que o atendimento deve ficar
adstrito
à observância rígida do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

No entanto, o caso em análise não se trata, em absoluto, de exames preventivos de rotina (puros) realizados em um paciente assintomático. Conforme já amplamente fundamentado e comprovado pela prescrição de ID 361764434 e 361764435, trata-se de exames diagnósticos diretamente motivados por sintomas clínicos específicos relatados e atestados nos autos pelo profissional de saúde.

Ainda que a operadora alegue a taxatividade do Rol da ANS para tentar se eximir de sua obrigação contratual, a Lei no 14.454/2022 estabeleceu marcos normativos muito claros no sentido de que o referido rol possui caráter exemplificativo. Mais que isso, a referida lei determina que, mesmo quando interpretado de forma taxativa mitigada, admite-se a cobertura de exames e tratamentos que tenham eficácia comprovada ou que possuam recomendações de órgãos técnicos pertinentes.

A negativa de exames laboratoriais básicos e essenciais para a investigação hormonal e metabólica de uma paciente sintomática configura, indubitavelmente, conduta abusiva. Tal recusa gera uma desvantagem excessiva e desproporcional à consumidora, ofendendo a finalidade social do contrato de assistência à saúde e esvaziando a própria garantia contratual que o consumidor acreditava possuir ao manter suas mensalidades em dia (conforme holerites de ID 361764437 a 361764442).

3. Da tese sobre limites de reembolso e tabelas

Em mais uma tentativa de se eximir de sua responsabilidade integral, a recorrente tenta desviar o objeto central da lide para a tese de "limites de reembolso" e tabelas de livre escolha, argumentando que a condenação ou os pagamentos deveriam obedecer estritamente a multiplicadores contratuais.

Ocorre que a presente ação não visa o reembolso de valores pagos pela autora a terceiros ou a clínicas particulares por sua própria conta e risco. O que se discute nestes autos é uma obrigação de fazer consistente na autorização e no custeio direto dos exames na própria rede credenciada da operadora, a qual foi negada indevidamente
no momento em que
a paciente mais precisava (ID 361764858 e 361764859).

Sendo assim, as cláusulas contratuais que limitam valores de reembolso não possuem qualquer aplicação fática ou jurídica ao caso em tela. A condenação imposta na sentença refere-se ao custeio direto, integral e imediato dos exames que a ré deveria ter autorizado em seu próprio sistema desde o início, sem impor à consumidora o ônus de desembolsar valores para buscar ressarcimento futuro e limitado.

4. Da configuração do dano moral e da inaplicabilidade da escusa baseada no Tema 1365 do STJ

No tocante à condenação por danos extrapatrimoniais, a operadora sustenta que o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, citando o entendimento firmado no Tema 1365 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a situação fática delineada nos autos ultrapassa, em muito, os limites do mero dissabor cotidiano ou da simples divergência de interpretação de cláusula contratual.

A recorrida apresentou sintomas físicos e psicológicos concretos que afetam diretamente a sua qualidade de vida e a sua dignidade como pessoa humana. A negativa peremptória da operadora gerou uma situação evidente de angústia, de aflição psicológica profunda e de completo desamparo em um momento de acentuada vulnerabilidade associada à incerteza sobre seu estado de saúde.

O dano moral, neste caso específico, não decorre apenas da quebra abstrata do contrato. Ele se materializa no descaso reiterado da ré que, mesmo após o deferimento expresso de uma decisão liminar (ID 221397100), manteve a negativa de cobertura com postura de evidente resistência, conforme comprovam os documentos de ID 225243955. Tal conduta demonstra um desrespeito flagrante não apenas aos direitos fundamentais da consumidora, mas ao próprio Poder Judiciário, justificando plenamente a manutenção do dever de indenizar e do
quantum
estipulado.

A jurisprudência atual e consolidada deste Tribunal ampara firmemente esse entendimento, conforme a ementa que transcrevo na íntegra a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana prescrito à paciente diagnosticada com transtorno ansioso grave, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa administrativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora possui legitimidade passiva no âmbito de sistema cooperativo; (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura com base no rol da ANS é lícita; (
iii
) determinar se a prescrição do médico assistente vincula a operadora quanto ao tratamento indicado; (
iv
) verificar se a recusa enseja danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora integra sistema cooperativo que se apresenta ao consumidor como rede única, respondendo solidariamente pelos serviços, nos termos da teoria da aparência e do CDC.

O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando comprovada a eficácia científica e houver indicação médica fundamentada, conforme a Lei no 14.454/2022.

A Estimulação Magnética Transcraniana possui respaldo técnico-científico, aprovação por órgãos competentes e indicação médica específica diante da ineficácia de tratamentos convencionais.

A negativa baseada exclusivamente na ausência no rol da ANS configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A operadora não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento, sendo a prescrição clínica elemento determinante para a cobertura.

A recusa indevida de tratamento essencial à saúde agrava o estado psicológico da paciente e viola a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As operadoras integrantes de sistema cooperativo de saúde respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos da teoria da aparência. 2. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando houver indicação médica e respaldo científico, conforme a Lei no 14.454/2022. 3. A prescrição do médico assistente prevalece sobre critérios administrativos da operadora na definição do tratamento adequado. 4. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o; Lei no 9.656/1998, art. 10, §13; Lei no 14.454/2022; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.917.340/AP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; STJ,
EREsp
1.886.929/SP; TJMT, RI no 1014604-81.2024.8.11.0015, j. 17.02.2025; TJMT, RI no 1066784-82.2025.8.11.0001, j. 26.02.2026.

(N.U 1080441-91.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Dessa forma, resta absolutamente cristalino o dever de indenizar, por tratar-se de ofensa concreta aos direitos da personalidade da consumidora, não havendo espaço para a aplicação da excludente pretendida pela defesa.

5. Da proporcionalidade do valor indenizatório

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação em danos morais, fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), constato que este montante foi arbitrado de forma moderada, prudente e estritamente vinculada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor estabelecido pelo juízo de primeiro grau atende de maneira impecável ao duplo caráter da reparação civil: o compensatório para a vítima e o pedagógico-punitivo para o ofensor. Deve-se levar em consideração o gigantesco porte econômico da instituição financeira e seguradora recorrente, contrastado com a extrema gravidade de sua omissão, consubstanciada não apenas na negativa administrativa inicial, mas no grave descumprimento de uma ordem judicial liminar, conforme exaustivamente comprovado nos autos.

Reduzir o montante fixado significaria, na prática, incentivar a reiteração dessas condutas ilícitas por parte da operadora de saúde, esvaziando completamente a finalidade pedagógica da reprimenda civil e sinalizando que a desobediência a ordens judiciais e o desrespeito à saúde do consumidor são condutas financeiramente vantajosas.

6. Dos juros e correção monetária e a conformidade com o Tema 1368 do STJ

Por fim, a recorrente pugna, em caso de manutenção da condenação, pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização do débito, em suposta obediência aos precedentes das cortes superiores.

Ao analisar o dispositivo da sentença impugnada, observo que o juízo prolator já determinou de forma expressa e correta que o valor da indenização "deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil" (ID 361764861).

Essa formulação já determina, na prática matemática e jurídica, a atualização pelo IPCA somado aos juros pela taxa legal do artigo 406 do Código Civil. Essa exata composição corresponde, rigorosamente, à aplicação da Taxa SELIC após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 e reflete o mais cristalino entendimento firmado no julgamento do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a sentença já foi proferida em absoluta e perfeita consonância com a legislação civil contemporânea e com os precedentes vinculantes do STJ, não havendo qualquer necessidade material de reforma ou de reparo do julgado também neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença de primeiro grau (ID 361764861)
incólume
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência da sucumbência integral, voto nos seguintes termos:

a) condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais integrais;

b) condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995;

c) determino o imediato trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos à vara de origem para o início da fase de cumprimento de sentença, caso não haja a interposição de recursos às instâncias superiores.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026